Tribunal: TJBA
Processo: 8027709-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027709-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CSM-COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTD

Advogado(s)
:
PAULO LUIZ DA SILVA MATTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. ART. 3º. ANTERIORIDADES NONAGESIMAL E ANUAL. COBRANÇA SOMENTE A PARTIR DE 2023. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º RECONHECIDA PELO STF NAS ADI 7066, 7070 E 7078. MANUTENÇÃO DA LIMINAR.

1.

A LC 190/2022, ao dispor sobre normas gerais relativas à cobrança do ICMS-DIFAL, condicionou expressamente sua eficácia à observância da anterioridade nonagesimal (CF, art. 150, III, "c"), conforme seu art. 3º.

2.

A jurisprudência do STF é firme no sentido de que, embora não se trate de majoração ou instituição de tributo, a exigência do diferencial de alíquota nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte somente é legítima após o transcurso da
vacatio legis
e no exercício financeiro subsequente à publicação da norma.

3.

Constitucionalidade do art. 3º da LC 190/2022 reconhecida no julgamento das ADI 7066, 7070 e 7078 (STF, Pleno, 29.11.2023).

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
8027709-82.2025.8.05.0000, em que figura, como agravante o
ESTADO DA BAHIA
e, agravada
CSM - COMPONENTES, SISTEMAS E MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA